Tribunal: TJSP
Processo: 2206512-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206512-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RENATA CHRISTINA NEGRISOLLO FIRMO FERRAZ e PAULA CHRISTINA
NEGRISOLLO FIRMO FERRAZ, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206512-83.2020.8.26.0000 -Voto no 36395
2
VOTO N° 36395
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2206512-83.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: RENATA CHRISTINA NEGRISOLLO FIRMO FERRAZ E
OUTRA
AGRAVADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
MM. JUIZ: DR. JOSÉ GOMES JARDIM NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Honorários advocatícios. Necessidade de
observância do art. 85, §3° e §5°, CPC. Causa na qual
a Fazenda Pública é parte. Sistema de faixas
escalonadas e sucessivas, sendo inviável a aplicação
e percentual único sobre todo o montante. Decisão
reformada. Recurso conhecido e provido.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado
por RENATA CHRISTINA NEGRISOLLO FIRMO FERRAZ E OUTRA
da r. decisão de fls. 116/118, integrada pelo acolhimento de
embargos de declaração às fls. 134, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença ofertada pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV e fixou o montante total de honorários advocatícios
devidos em 6% do proveito econômico obtido.
Sustentam as agravantes que o método de
cálculo aplicado na origem se encontra em dissonância com o art.85,
caput, §3°, I a III, e §5° do CPC.
Sem pedido de antecipação de tutela (fls. 64).
Contraminuta às fls. 68/70, pela manutenção
da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206512-83.2020.8.26.0000 -Voto no 36395
3
Recurso distribuído por prevenção a esta
Relatoria, ante a distribuição anterior do Agravo de Instrumento n°
3004155-97.2020.8.26.0000. Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
II

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e comporta provimento.
Em se tratando de causa na qual a Fazenda
Pública é parte, a metodologia de cálculo dos honorários advocatícios
deve obedecer a forma prescrita no art. 85, §3°, CPC, litteris:
“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até
2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-
mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-
mínimos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206512-83.2020.8.26.0000 -Voto no 36395
4
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-
mínimos.”
Complementando esta metodologia, dispõe o
§5° do art. 85 que “quando, conforme o caso, a condenação contra a
Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da
causa for superior ao valor previsto no inciso I, do §3 o, a fixação do percentual
de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa
subsequente, e assim sucessivamente”.
Forçoso reconhecer, assim, que não se pode
aplicar de maneira isolada as faixas percentuais previstas no §3°,
devendo elas serem aplicadas de maneira sucessiva.
No caso dos autos, uma vez que o valor da
condenação é de R$4.199.210,00 (fls. 117), a distribuição da
honorária deve levar em conta as três primeiras faixas do art. 85,
§3°, uma vez que se trata de valor correspondente a 4.018,38
salários mínimos.
Considerando-se, ademais, que não houve
fixação a priori do quantum da verba honorária na fase de
conhecimento, por se tratar de feito dependente de liquidação e que
houve integral rejeição da impugnação ofertada pela executada,
ensejando majoração da honorária, é o caso de se fixar a honorária
com base no seguinte regramento: (i) 11% do valor da condenação
até duzentos salários mínimos (referente à primeira faixa, preenchida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206512-83.2020.8.26.0000 -Voto no 36395
5
em sua totalidade); (ii) 8,5% sobre o montante da condenação
superior à duzentos salários mínimos, mas inferior a dois mil salários
mínimos (referente à segunda faixa, preenchida em sua totalidade);
(iii) 6% do valor remanescente da condenação, ou seja, aquele que
superar dois mil salários mínimos.
Deste modo, é o caso de se reformar a r.
decisão recorrida, para determinar o cálculo da honorária nos termos
supracitados.
Em face do exposto, conhece-se e dá-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora